Tribunal: TJDFT
Processo: 0706235-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA NA FORMA TENTADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. PACIENTE COM FILHOS MENORES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DO ART. 318-A DO CPP CONFORME PRECEDENTE DO STJ. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE DA PRISÃO DOMICILIAR CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A prisão cautelar, diante de sua instrumentalidade e do princípio constitucional da não culpabilidade, somente pode ser mantida ou decretada se demonstrada, mediante motivação com elementos do caso concreto, a presença de algum dos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, o que, todavia, não se verifica na espécie.
2. A fundamentação genérica, embasada em elementos abstratos não sustenta prisão cautelar que é exceção no ordenamento jurídico. 2.1. Havendo diversos envolvidos, a individualização dos comportamentos é indispensável para se verificar a necessidade da prisão.
3. Ainda que se concorde que realmente o crime de homicídio traz notória intranquilidade social capaz de gerar um risco para a ordem pública, é indispensável descrever os exatos motivos que fundamentam tal intranquilidade conforme dicção do art. 351, § 2o do Código de Processo Penal, o que no presente caso não se verifica de forma robusta.
4. O fundamento da prisão preventiva de garantia da “aplicação da lei penal” no sentido de que os envolvidos se ausentaram de seu endereço não se sustenta na medida em que se observa que a paciente foi presa na sua própria casa, não havendo relato de fuga entre a data da decretação da prisão e o efetivo cumprimento dela.
5. Considerando que a paciente ostenta primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e possui filhos menores em tenra idade (10 anos e 4 anos) em situação de vulnerabilidade, excepcionalmente neste caso recomendável a prisão domiciliar com a cumulação de outras medidas cautelares da prisão.
6. Precedente do STJ: “(...) 1. No caso, não obstante tenha sido imputado à paciente um crime praticado com violência e grave ameaça, a segregação deverá, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, ser substituída por prisão domiciliar, pois a paciente é, comprovadamente, mãe de infante menor de 12 anos, cujo pai faleceu há pouco tempo. 2. Conforme entendimento desta Corte, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, a indispensabilidade dos cuidados maternos para o filho menor de 12 anos é legalmente presumida. Precedente. 3. Em tais situações, imperioso garantir o direito da criança, mesmo que, para tanto, seja necessário afastar o poder de cautela processual à disposição da persecução penal, sendo aplicável o art. 318, V, do Código de Processo Penal, de maneira a permitir que a paciente permaneça em prisão domiciliar a fim de garantir o cuidado de seus filhos menores. Precedente. 4. Ordem concedida, em menor extensão, confirmando-se a liminar, para garantir que a paciente aguarde em prisão domiciliar (art. 318- A do CPP) o julgamento da Ação Penal n. 005620350177-2, da 3a Vara Criminal da comarca de Barbacena/MG, fixando, desde logo, na forma do art. 318-B do Código de Processo Penal, concomitantemente, a medida cautelar de proibição de que ela mantenha contato com os outros corréus da ação penal, sem prejuízo de fixação de outras cautelares pelo Magistrado de piso.” (STJ, HC 605.259/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgamento em 20/10/2020, DJe 26/10/2020).
7. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida em parte para fixar prisão domiciliar com medidas cautelares diversas da prisão.